Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-11.2019.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002481-11.2019.8.11.0026
APELANTES LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES
JEFFERSON CORDEIRO NOVAES
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre destacar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, de rigor determinar, desde logo, seja corrigida a autuação deste feito eletrônico, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento e eventuais inconsistências no banco de dados oficiais, sendo necessária a correção da grafia no nome do apelante JEFFERSON, devendo constar a seguinte: JEFFERSON CORDEIRO NOVAES.
No mais, a despeito de a i. Cúpula Ministerial já ter emitido seu parecer no ID 63851972, constato que apesar de a sentença fazer menção à existência de prova oral consistente no interrogatório dos ora apelantes e na oitiva de testemunhas, não consta dos autos a existência de qualquer mídia digital referente aos depoimentos colhidos na(s) audiência(s) de instrução realizada(s) em primeiro grau.
Sendo assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca de eventuais mídias dentro dos autos físicos porventura acondicionados no Departamento após a digitalização para inclusão no PJe, ou disponibilize o link para acesso ao relatório de mídias.
Lado outro, acaso infrutífera a diligência, desde já determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, da mídia digital contendo todos os arquivos audiovisuais produzidos por ocasião da(s) audiência(s) de instrução realizada(s) no feito.
Após, proceda-se à conclusão dos autos ao gabinete, não sendo necessária nova vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já emitiu sua opinião sem a prova oral ora requisitada.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição